Tribunal: TJDFT
Processo: 0014593-88.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TERMO INICIAL E FINAL DA CONVIVÊNCIA. COABITAÇÃO. REQUISITO NÃO ESSENCIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DO OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA.

I – Para o reconhecimento da união estável, deve se comprovar o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais, quais sejam, a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, com o intuito de formar família.

II – A coabitação dos companheiros não é requisito essencial para a caracterização da união estável.

III – Deu-se parcial provimento ao recurso.